Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-71.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela concessionária, diante suficiência dos documentos acostados aos autos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Preenchidos todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela concessionária, diante suficiência dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos do segurado danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.